Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-34.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de serviços de marketing digital e criação de site responsivo.

Pedidos de indenização por danos materiais formulados pelas autoras-reconvindas, sob a alegação de que houve falhas na prestação do serviço por parte do réu-reconvinte, julgados parcialmente procedentes. Condenação do réu-reconvinte a ressarcir às autoras-reconvindas a quantia de R$1.400,00

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de serviços de marketing digital e criação de site responsivo.

Pedidos de indenização por danos materiais formulados pelas autoras-reconvindas, sob a alegação de que houve falhas na prestação do serviço por parte do réu-reconvinte, julgados parcialmente procedentes. Condenação do réu-reconvinte a ressarcir às autoras-reconvindas a quantia de R$1.400,00 referente ao serviço de criação de vídeos institucionais que não foi integralmente prestado, e ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que ao desenvolver campanha junto ao Google AdWords o réu-reconvinte vinculou o site das autoras-reconvindas ao nome de sua principal concorrente, o que gerou prejuízos à sua imagem perante o mercado. Pedido reconvencional julgado procedente para condenar as autoras-reconvindas ao pagamento da contraprestação devida ao réu-reconvinte no mês de novembro de 2015.

Interposição de recurso pelas autoras-reconvindas. Insurgência restrita à rejeição de parte das pretensões formuladas na petição inicial.

Inocorrência de rescisão unilateral do contrato pelo réu-reconvinte. Contrato que se extinguiu porque exaurido seu termo de duração. Prorrogação apenas com relação aos serviços relacionados ao Google AdWords, ante o remanejamento de valores pagos pelas autoras-reconvindas que foi acordado entre as partes. Despesas suportadas pelas autoras-reconvindas com a contratação de outros profissionais que não podem ser imputadas ao réu-reconvinte, uma vez que elas necessariamente contratariam outras pessoas para a prestação dos serviços. Ausência, ademais, de provas de que as autoras-reconvindas sofreram prejuízos efetivos em razão de ter sido iniciada nova campanha no Google Adwords.

Prestação de serviços que perdurou até novembro de 2015 quanto ao gerenciamento do Google Adwords. Previsão na proposta comercial de que seriam prestadas às autoras 4 horas bimestrais de trabalho para suporte total do site, sem indicação de que qualquer resultado seria obtido. Inexistência de provas de que o réu-reconvinte não dedicou ao site das autoras 4 horas bimestrais de trabalho. Restituição dos valores pagos pelas autoras-reconvindas pelo serviço de manutenção bimestral que é indevida.

Indenização por danos morais, por prejuízo à imagem das autoras, fixada em R$10.000,00 que não comporta majoração. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000937-34.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FISIO
CARE PET SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA. e CENTRO VETERINÁRIO PET
FISIO LTDA, é apelado FABIO DE SOUZA COSTA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
2
Voto no 26431.
Apelação n° 1000937-34.2016.8.26.0001.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Fisio Care Pet Serviços Veterinários Ltda. e outra.
Apelado: Fabio de Souza Costa - ME.
Juiz prolator da sentença: Cinthia Elias de Almeida.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de serviços de
marketing digital e criação de site responsivo.
Pedidos de indenização por danos materiais formulados pelas
autoras-reconvindas, sob a alegação de que houve falhas na
prestação do serviço por parte do réu-reconvinte, julgados
parcialmente procedentes. Condenação do réu-reconvinte a
ressarcir às autoras-reconvindas a quantia de R$1.400,00
referente ao serviço de criação de vídeos institucionais que não
foi integralmente prestado, e ao pagamento de indenização por
danos morais, uma vez que ao desenvolver campanha junto ao
Google AdWords o réu-reconvinte vinculou o site das autoras-
reconvindas ao nome de sua principal concorrente, o que gerou
prejuízos à sua imagem perante o mercado. Pedido
reconvencional julgado procedente para condenar as autoras-
reconvindas ao pagamento da contraprestação devida ao réu-
reconvinte no mês de novembro de 2015.
Interposição de recurso pelas autoras-reconvindas. Insurgência
restrita à rejeição de parte das pretensões formuladas na
petição inicial.

Inocorrência de rescisão unilateral do contrato pelo réu-
reconvinte. Contrato que se extinguiu porque exaurido seu
termo de duração. Prorrogação apenas com relação aos
serviços
relacionados
ao
Google
AdWords,
ante
o
remanejamento de valores pagos pelas autoras-reconvindas que
foi acordado entre as partes. Despesas suportadas pelas autoras-
reconvindas com a contratação de outros profissionais que não
podem ser imputadas ao réu-reconvinte, uma vez que elas
necessariamente contratariam outras pessoas para a prestação
dos serviços. Ausência, ademais, de provas de que as autoras-
reconvindas sofreram prejuízos efetivos em razão de ter sido
iniciada nova campanha no Google Adwords.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
3
Prestação de serviços que perdurou até novembro de 2015
quanto ao gerenciamento do Google Adwords. Previsão na
proposta comercial de que seriam prestadas às autoras 4 horas
bimestrais de trabalho para suporte total do site, sem indicação
de que qualquer resultado seria obtido. Inexistência de provas
de que o réu-reconvinte não dedicou ao site das autoras 4 horas
bimestrais de trabalho. Restituição dos valores pagos pelas
autoras-reconvindas pelo serviço de manutenção bimestral que
é indevida.
Indenização por danos morais, por prejuízo à imagem das
autoras, fixada em R$10.000,00 que não comporta majoração.
Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
550/557, cujo relatório se adota, que (a) julgou parcialmente procedentes os
pedidos indenizatórios formulados na petição inicial, para condenar o réu-
reconvinte a pagar às autoras-reconvindas indenização por danos materiais no
valor de R$1.400,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e
acrescido de juros de mora a partir da citação, e indenização por danos morais
no importe de R$10.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de
mora a contar de seu arbitramento, e condenar as partes a arcarem com
pagamento das custas e despesas processuais a que deram causa, e dos
honorários aos advogados da parte contrária, fixados em 15% sobre o valor da
condenação; e (b) julgou procedente o pedido reconvencional, para condenar
as autoras-reconvindas a pagar ao réu-reconvinte o valor de R$1.100,00,
corrigido monetariamente desde o vencimento e acrescido de juros de mora a
partir da citação, bem como a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformadas,
apelam
as
autoras-reconvindas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
4
sustentado que devem ser ressarcidas pelos gastos suportados com a
contratação de novos profissionais para a execução dos serviços que
deveriam ser prestados pelo réu-reconvinte; que fazem jus à repetição dos
valores pagos por serviços que não foram prestados; que o réu-reconvinte
rescindiu o contrato unilateralmente e de forma imotivada, gerando para elas
graves prejuízos; que efetuou todos os pagamentos regularmente; e que o
valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$15.000,00
(fls. 575/593).
Uma vez que o réu-reconvinte revogou os poderes
outorgados aos seus patronos antes da prolação da sentença, ele foi intimado
a regularizar sua representação processual, bem como tomar ciência da
sentença proferida e do recurso interposto pelas autoras-reconvindas (fls.
613/614), contudo, deixou transcorrer o prazo assinalado sem qualquer
manifestação (fls. 623).
É o essencial a ser relatado.
Inicialmente cumpre salientar que a intimação para que o
réu-reconvinte regularizasse sua representação processual e tomasse ciência
da sentença e do recurso interposto pelas autoras-reconvindas foi enviada
para o endereço por ele declinado na reconvenção (fls. 382), de modo que se
presume válida a comunicação efetuada, ainda que o aviso de recebimento
tenha sido assinado por terceiro, na forma prevista no parágrafo único do
artigo 274 do Código de Processo Civil.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em fevereiro de 2013, as autoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
5
contrataram o réu para a elaboração de seus sites e, em 2015, buscando
atingir clientela diversa, firmaram novos contratos que tinham por objeto
marketing digital e elaboração de site responsivo, respectivamente em março e
setembro, no entanto, logo depois de aprovado o orçamento, o réu deixou de
cumprir os prazos que fixava, de observar as modificações solicitadas e
passou a realizar o upload de páginas sem prévia autorização. As autoras
esclareceram que os e-mails de marketing não tiveram qualquer retorno, por
isso o valor do serviço foi remanejado para créditos no Google AdWords, mas
o réu não abateu a diferença das quantias que deveriam ser pagas; que o réu
cumpriu apenas 70% da obrigação de criar 10 vídeos institucionais; que o réu
fez o upload do site responsivo com muitos erros, sem os seus dados de
contato e sem prévia aprovação, o que gerou prejuízos para elas; que o réu
confeccionou campanha de má-fé, em decorrência da qual os termos de
pesquisa relacionados à sua principal concorrente (FisioAnimal) eram
redirecionados para o site www.petfisio.com.br, o que prejudicou sua imagem
e gerou para elas grande constrangimento perante o mercado de trabalho e o
círculo social de seu sócio; que o réu reteve informações quando da troca da
empresa de manutenção; que foi cadastrado e-mail para o envio de
formulários preenchidos no site diverso daquele indicado pelas autoras; que o
serviço de SEO foi cancelado com 20 dias de trabalho, resultando num crédito
de R$400,00 em favor delas, o qual, diferentemente do quanto acordado, não
foi redirecionado ao Google AdWords; que, em outubro de 2015, o réu
informou que o prazo contratual havia expirado e seria necessária nova
contratação, com preço adequado. Com base em tais fatos e argumentando
que a relação existente entre as partes é de consumo e que houve falha na
prestação dos serviços, a autora pediu a condenação do réu (a) a restituir a
quantia de R$7.525,00, referente aos serviços que foram pagos, mas não
prestados, (b) a indenizar danos materiais por perda de uma chance, no
importe de R$68.568,00, (c) a restituir os valores pagos pelas novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
6
campanhas e modificações de urgência, no montante de R$10.150,00, e (d) a
indenizar os danos morais a que deu causa, em valor não inferior a 30 salários
mínimos.
O réu apresentou contestação (fls. 180/203) e ofereceu
reconvenção, aduzindo que as partes firmaram dois contratos em 2015, um em
março, referente à realização de marketing digital, e outro em setembro, para a
elaboração de site responsivo, sendo que, para este último, foi avençado o
preço de R$4.500,00, que seria pago em três parcelas, contudo, as autoras
não pagaram a última parcela vencida em novembro de 2015, da qual deveria
ser abatida a importância de R$400,00, em decorrência do cancelamento do
serviço de SEO. Requereu, assim, a condenação da autora ao pagamento da
quantia de R$1.100,00.
Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados
parcialmente procedentes e, aquele deduzido em reconvenção, procedente.
Ficou incontroverso que as partes firmaram dois contratos
de prestação de serviços no ano de 2015, um referente a serviços de
marketing digital, no mês de março, e o outro para reformulação do site, no
mês de setembro.
De acordo com a proposta comercial de fls. 28/33, os
serviços de marketing digital abrangeriam suporte bimestral, ações de e-mail
marketing, criação de vídeos institucionais, campanhas AdWords e SEO,
sendo que, com relação a este último serviço, havia previsão de que a
prestação perduraria por seis meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
7
As autoras sustentam que referido contrato foi rescindido
unilateralmente pela ré, uma vez que, diante da previsão inicial de que ele teria
duração de seis meses e do fato de que em outubro ainda houve prestação de
serviços, houve renovação automática do negócio.
A tese, porém, não pode ser acolhida. Ainda que a
aceitação da proposta tenha ocorrido em 18/03/2015, com a efetivação de
pagamento em favor do réu (fls. 114), não há qualquer elemento indicativo de
que a prestação de serviços se iniciou naquela mesma data. Assim, caso os
serviços só tenham começado a ser prestados em abril, estaria justificada a
circunstância de o réu ter considerado o contrato rescindido em meados de
outubro.
Das correspondências trocadas entre as partes, ademais,
nada permite inferir que algumas delas tinha a intenção de prolongar o
contrato. Ao contrário, o representante legal das autoras manifestou seu
descontentamento com a prestação dos serviços do réu em diversas
oportunidades (por exemplo, nos e-mails acostados às fls. 36/38, 43 e 111).
Não bastasse isso, ficou incontroverso que as partes remanejaram parte dos
pagamentos efetuados pelas autoras para serviços diversos daqueles
inicialmente contratados e, em correspondência eletrônica enviada pelo
representante legal do réu em 30/10/2015, ele comunicou que a prestação dos
serviços apenas prosseguia com relação do gerenciamento do AdWords “até o
restante dos créditos” (fls. 110).
Nesse contexto, ainda que em junho de 2015 o réu tivesse
feito postagem em rede social mencionado a renovação do contrato com a pet
Fisio por um ano, não se pode compreender que o contrato inicialmente
celebrado por seis meses foi automaticamente prorrogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
8
Por conseguinte, é inafastável a conclusão externada pela
Magistrada a quo no sentido de que o réu não rescindiu unilateralmente o
contrato, mas apenas que este se extinguiu pelo decurso de seu termo, e que,
por isso, as autoras necessariamente contratariam outras pessoas para a
prestação dos serviços. Note-se que não há qualquer prova que respalde a
alegação de que a contratação de terceiros foi feita em caráter emergencial e
que, em decorrência disso, as autoras arcaram com gastos mais elevados.
A alegação que os serviços referentes ao Google AdWords
e a SEO não foram prestados a contento também não ficou suficientemente
comprovada.
A testemunha Eduardo Dantas Medeiros disse que trabalha
para o réu como designer e programador e que prestou serviços para a autora
no segundo semestre de 2015. Indagado se houve algum problema com os
sites das autoras, declarou que estavam desenvolvendo a versão "mobile" do
site da Pet Fisio e, durante o período de testes, o site acabou saindo do ar,
mas por pouco tempo (apenas um final de semana). Esclareceu que cuidava
das questões técnicas dos sites, que não sabe dizer o motivo da não
continuidade dos serviços e que executou os serviços da melhor maneira
possível. Com relação aos formulários, disse que é padrão a criação de um e-
mail “@domínio”, que as mensagens recebidas ficam na “nuvem” e sempre
podem ser acessados pelo cliente, e que, caso o cliente queira, as mensagens
podem ser redirecionadas para e-mails como “Gmail” ou “Hotmail”. Disse que
não sabe dizer se houve alguma mudança de hospedagem e, caso existisse
algum problema, caberia às autoras comunicar à ré. Afirmou que no site havia
três formulários, além da indicação de localização e telefones, bem como que
o site "mobile" foi finalizado, mas depois aparentemente o serviço foi rompido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
9
Não soube dizer se os valores devidos pelas autoras foram pagos ou porque
as mensagens enviadas por meio de formulários no site não eram recebidas
(fls. 469 e mídia digital).
A testemunha Rodrigo Baute disse que trabalhou para o réu
e participou da feitura do site da autora. Afirmou que tiveram alguns problemas
de redirecionamento dos e-mails, mas estes foram resolvidos rapidamente.
Depois de 2013 não prestou mais serviços às autoras. Esclareceu, com
relação aos e-mails enviados por meio de formulário do site que não eram
entregues ao representante das autoras, que o primeiro problema ocorreu
porque se tratava de um e-mail externo e eles tiveram que fazer umas
especificações para que as mensagens fossem encaminhadas para esse novo
e-mail, bem como que não sabe dizer quanto tempo a autora ficou sem
receber os e-mails (fls. 470 e mídia digital).
A testemunha Adnan Neser Junior disse que presta serviços
para a autora na parte de estrutura do site e marketing digital desde o final de
2015 até o presente momento, e que foi contratado para arrumar o site que
estava incompleto, porque havia algumas falhas de código e algumas páginas
que não funcionavam. Afirmou que para os seus padrões o sistema de SEO
junto ao Google AdWords estava “fraco” e que encontrou problemas quanto à
programação de dados das unidades da autora no site, em decorrência do que
as pessoas não conseguiam a acessar as informações de contato das
unidades da autora. Declarou que, quando começou a prestar serviços para a
autora, apenas parte do site era responsivo e explicou que “site responsivo” é
aquele que se adapta a diferentes tamanhos de tela (como monitor e celular),
bem como que tal característica ajuda a posicionar o site melhor no Google.
Informou que encontrou alguns códigos suspeitos em cerca de dezesseis
páginas, que o código suspeito é um código criptografado que não faz parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
10
sistema e que normalmente é inserido por falha de segurança, viabilizando
posterior invasão ao site, embora seja normal a existência de tais códigos.
Afirmou, também, que é normal a oscilação no funcionamento de páginas.
Disse que pelo seu contrato tudo o que faz em termos de campanha é
passado para o cliente em seu encerramento e que a obtenção dos dados de
acesso ao site é importante para o aprimoramento das campanhas, bem como
que quando assumiu o contrato teve acesso a uma conta de “analytics” (fls.
471 e mídia digital).
A testemunha Juliano Tenório Scapin disse que é
profissional de marketing e prestou serviços de AdWords para a autora, sendo
que começou uma campanha “do zero”. Esclareceu que o AdWords é uma
ferramenta do Google que funciona como um leilão de palavras, assim, atribui-
se um valor para determinada palavra e, conforme as pessoas buscam essa
palavra, o anúncio aparece, sendo que, caso a pessoa clique no link do site
das autoras, o Google cobra o valor que foi dado para aquela palavra.
Informou, ainda, que quando se tem o histórico da campanha é possível saber
quais palavras funcionam ou não, por isso, pegar uma campanha já iniciada é
muito vantajoso para otimizar o investimento. Declarou que no começo
precisou pausar uma campanha, pois, embora houvesse busca pelas palavras
e as pessoas entrassem no link, a página não abria de forma correta e elas
abandonavam o site, tornando perdido o investimento. Disse que não presta
mais serviços à autora e que quando terminou o seu serviço entregou a autora
o histórico de acessos (fls. 472 e mídia digital)
Como se vê, as declarações prestadas pelas testemunhas
arroladas pelas autoras são conflitantes com aquelas prestadas pelas
testemunhas pelo réu. Enquanto as primeiras afirmam que encontraram falhas
no desenvolvimento do serviço prestado antes de sua atuação, as segundas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
11
não reconheceram a existência de defeitos no que concerne ao Google
AdWords e ao SEO. Não se pode perder de vista, porém, que as testemunhas
arroladas pelas autoras (Adnan e Juliano) foram os profissionais contratados
por elas após o encerramento do contrato com o réu e que possivelmente
tinham interesse em prestigiar o serviço por eles prestado , ao passo que as
testemunhas arroladas pelo réu (Eduardo e Rodrigo) trabalhavam para ela no
período em que perdurou a prestação de serviços em favor das autoras e,
por isso, dificilmente admitiriam que não desenvolveram o trabalho de forma
adequada e efetiva.
É certo que ficou comprovado o problema enfrentado pela
vinculação de palavras relativas ao nome de concorrente das autoras ao seu
site, todavia, segundo se infere da documentação juntada, o problema foi
solucionado pelo réu (fls. 60/70) e não há notícia de que deste episódio
resultaram danos materiais para as autoras.
Também não há indícios de que as autoras sofreram
prejuízos efetivos em razão de, após o término da relação contratual com o
réu, terem iniciado nova campanha junto ao Google AdWords.
Destarte, não poderia mesmo ser acolhido o pedido de
reembolso dos gastos havidos pelas autoras com a contratação de novos
profissionais.
Do mesmo modo, era de ser rejeitada a pretensão quanto à
devolução dos valores pagos pelo serviço de manutenção bimestral, ante a
absoluta falta de provas de que o réu não trabalhou no site durante a
quantidade de horas indicada na proposta comercial. Note-se que, a respeito,
a proposta não estabelece qualquer resultado, apenas que haveria suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
12
total do site por 4 horas bimestrais (fls. 30).
O documento de fls. 345, por sua vez, indica que o réu
prestou serviços relativos ao AdWords até 13/11/2015, evidenciando que era
devida a parcela de R$1.475,00 paga pelas autoras. Com efeito, segundo
consta no e-mail de fls. 111, os seis meses de duração do contrato terminaram
em 13/10/2015 e a prestação dos serviços continuou apenas com relação ao
gerenciamento do AdWords.
No que concerne à indenização por danos morais, a
razoabilidade na fixação do quantum consiste na análise do nível econômico
do ofendido e do porte econômico do ofensor, sem que se deixe de observar
as circunstâncias do fato lesivo.
Isso porque a condenação por dano moral deve ser
expressiva o suficiente para compensar o sofrimento, o transtorno, o abalo, o
vexame causado à vítima, bem como para penalizar o causador do dano,
observando a sua responsabilidade pelo fato, o grau de sua culpa e sua
capacidade econômica.
Dessa forma, não há que se falar em indenização
inexpressiva, pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no
que diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Nesse sentido:
A indenização deve se mostrar equilibrada pelo equacionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
13
evento danoso e da capacidade econômica de cada parte para não se
mostrar insuficiente e, ao mesmo tempo, ser capaz de inibir atos
tendentes a reincidências. Em verdade, o magistrado, ao estabelecer o
“quantum” indenizatório, há de fazê-lo de tal modo que não seja ínfimo,
a ponto de perder-se do desiderato de desestímulo da prática de
ilícitos na órbita civil; como também, cuidar para que não seja
demasiado exacerbado e configure odioso enriquecimento sem causa.
(TJSP, Apelação no 0475048-51.2010.8.26.0000, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 15/02/2011).

Sopesando tais elementos e valendo-se dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta, ainda, as
circunstâncias do caso concreto, conclui-se que a indenização por danos
morais fixada em R$10.000,00 não comporta majoração, por ser quantia
razoável e suficiente para repreender o réu, ao mesmo tempo em que
compensa as autoras pelos abalos sofridos, sem, contudo, gerar para elas
enriquecimento sem causa.
Ressalta-se, por fim, que no recurso interposto as autoras
não impugnaram a condenação que lhes foi imposta na reconvenção.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença em favor dos
patronos do réu para 17% do valor da condenação na ação principal (sem
alteração no tocante à reconvenção, uma vez que as autoras não se
insurgiram contra a condenação que lhes foi imposta), levando-se em conta o
trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o
do mesmo artigo 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-34.2016.8.26.0001 -Voto no 26431
14
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator